Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSTA DE ACORDO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE ANUÊNCIA AO ACORDO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece reparos a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução que não impugnam propriamente o título de crédito ou os pressupostos do processo de execução ou apresente qualquer matéria de defesa que se enquadre no conceito do inciso VI do art. 917 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste interesse processual nos embargos à execução opostos com a única finalidade de apresentar proposta de acordo, especialmente se as alegações já são objeto de ação de consignação em pagamento e ainda poderiam ser dispostas nos autos da própria ação principal.
3. Apelação conhecida e desprovida.